Tribunal: STF
Processo: HC 230608
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal militar. Habeas corpus. Assédio sexual. Competência da Justiça Militar. Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. Indeferimento de diligência requerida pela defesa. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DELITO PERPETRADO POR MILITAR CONTRA MILITAR, EXTRAMUROS. QUAESTIO APRESENTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. TESE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E DE DADOS DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. CONSTRANGIMENTO DA OFENDIDA. REVOLVIMENTO DE TESE APRECIADA E REJEITADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I. O embate entre militares da ativa, independentemente do local da ocorrência, amolda-se à hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para apreciar e julgar os fatos. Ademais, in casu, a conduta perpetrada não pode ser dissociada da atividade militar, pois a missão para a qual o paciente se voluntariou guarda correlação com a atividade finalística da sua qualificação militar. 



    II. O entendimento do STM é de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 



    III. O paciente apresentou requerimento para quebra dos sigilos telefônico e de dados da vítima em sede de APM, tendo sido o mérito da demanda apreciado pelo Juízo a quo, depois em sede de Apelação e, antes disso, em Recurso de Correição Parcial e em Mandado de Segurança, sendo, em todos os casos, refutada a tese examinada. Considerando o trânsito em julgado do feito, operou-se a res judicata. Para além, as decisões combatidas alicerçaram com clareza e acerto os fundamentos fático-jurídicos necessários para indeferir o pleito Defensivo, notadamente porque tal medida se mostrava prescindível para o deslinde da persecutio criminis em curso e representaria constrição deveras invasiva à intimidade da vítima, numa tentativa de desqualificá-la. 



    IV. In casu, inexiste constrangimento ilegal ou abuso de poder em desfavor do paciente. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para que:



    a) seja decretada a nulidade de todos os atos processuais por manifesta incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o ora paciente; 



    b) seja decretada a nulidade de todos os atos processuais desde a denúncia, afim de que seja concedida vista ao Ministério Público Militar para oferecer ou não (e justificar) a proposta de acordo de não persecução criminal (ANPP); 



    c) seja decretada a nulidade de todos os atos processuais desde o indeferimento da prova requerida para que fosse deferida a quebra de sigilo telefônico/telemático, pelo período já requerido pela defesa.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação. Logo, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita. 



    6. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



    7. A hipótese é de paciente, militar, definitivamente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal c/c o art. 9º, II, "a", do Código Penal Militar), praticado contra vítima também militar. As instâncias de origem concederam ao condenado o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.



    8. No tocante ao alegado vício de competência, incide o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o crime cometido por militar em atividade, durante o horário de serviço, em local sujeito à Administração Militar. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: 



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal Militar. Competência. Peculato (CPM, art. 303). Delito militar cometido por militar em atividade contra militares em atividade e civis. Delito praticado em local sujeito à administração militar. Competência da Justiça Militar. CPM, art. 9º, inciso II, alíneas a e e. Pretensão subsidiária de reavaliação da justiça da decisão condenatória. Inadmissibilidade. Pretendida desclassificação da infração. Tema ainda não definitivamente decidido nas instâncias ordinárias. Ordem denegada. 1. A situação do paciente efetivamente se enquadra nas alíneas a e e do inciso II do art. 9º do CPM. 2. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo impetrante no sentido de se afastarem as premissas em que se estribou a Justiça Castrense, relativamente às circunstâncias em que se deu a infração, para se assentar eventual injustiça da decisão condenatória, visto não caber, no âmbito restrito do writ, o reexame do acervo fático probatório para se confrontarem essas peculiaridades e, em especial, para se aferir a alegada ocorrência de apropriação pelo paciente de recursos oficiais, sacados de conta governamental, destinados ao pagamento de soldos a militares. 3. Quanto à natureza do crime militar praticado, com a análise da subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 303 do CPM ou no art. 249 do mesmo estatuto legal, é fato que o tema ainda não foi definitivamente julgado nas instâncias ordinárias, pendendo de apreciação recurso de embargos interposto pelo paciente contra a decisão tomada pelo STM na apelação, não cabendo, igualmente, na presente via recursal, o exame do tema, diante da necessidade, para tanto, de reexame do conjunto probatório coligido. Precedentes. 4. Ordem denegada.



     (HC 117.258, Rel. Min. Dias Toffoli) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA PENAL MILITAR X JUSTIÇA PENAL COMUM. QUESTÃO RESOLVIDA EM FAVOR DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME PRATICADO EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ARTS. 9º, II, E, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Impetrante/paciente denunciado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e na Justiça Penal comum pela suposta prática dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do CP), estelionato (art. 171 do CP) e peculato (art. 312, § 1º, do CP). II – Acertada a decisão que resolveu o conflito positivo de competência em favor da Justiça Penal Militar, uma vez que se trata de crime praticado em local sujeito à administração militar, por militar atuando em razão de sua função, contra a ordem administrativa militar, na forma prevista no art. 9º, II, e, do Código Penal Militar, e por força do art. 124 da Constituição Federal, conforme apontou a decisão ora questionada. III – Ordem denegada.



    (HC 114.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Tampouco assiste razão à defesa no que diz respeito à nulidade do feito pela ausência de formalização de acordo de não persecução penal. Seja porque ausente requisito objetivo indispensável para a respectiva formalização (confissão formal e circunstanciada), seja porque se trata de matéria que foi examinada e recusada em primeiro grau de jurisdição, não havendo a defesa sequer recorrido, no ponto, para o Superior Tribunal Militar, em grau de apelação. De modo que considero devidamente fundamentado o acórdão impugnado, conforme revelam as seguintes passagens: 



    [...] No que tange ao pleito para decretação de nulidade de atos processuais ocorridos no curso da APM nº 7000221-40.2020.7.01.0001, ante a inocorrência de proposição de Acordo de Não Persecução Penal, recordo que a tese ora examinada foi objeto de manifestação do Juízo a quo no Édito condenatório, o qual rejeitou sua aplicação in specie, não tendo a Defesa reiterado o pleito no Recurso de Apelação, constituindo-se, pois, a preclusão consumativa. Sobre o tema, os Impetrantes sustentam que a alteração normativa advinda do art. 28-A do CPP trata do jus puniendi e, por isso, também possui natureza penal, constituindo verdadeira Lex Mitior, apta a ensejar sua aplicação no âmbito da Justiça Militar da União. Para além, a ausência de referência expressa na Lei nº 13.964/2019 à possibilidade de aplicação do ANPP na JMU deveria ser interpretada como autorização, com fundamento no princípio da analogia, ex vi o art. 3º, alínea “e)”, do CPPM 3 . Nesse viés, ainda, alegam que o Verbete nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM não seria cogente, ou seja, de aplicação obrigatória ao caso em exame, vez que reverbera apenas uma orientação jurisprudencial. Pleiteiam, assim, que os atos processuais devem ser anulados desde o recebimento da Denúncia. De todo modo, não prosperam os argumentos ventilados pelos Impetrantes. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito de incidência do Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar. Tal aplicação violaria o princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Em outras palavras, somente a falta de um regramento específico possibilitaria a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles....



    [...] 



    Noutro giro, ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do art. 28-A no Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 da citada Resolução: [...] art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; V – cumprir outra condição estipulada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada. (Grifos nosso). A leitura atenta dos citados dispositivos evidencia a sua inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada. Basta, para tanto, recordar que não é contemplada no âmbito do Direito Penal Militar “a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito” (STM. Apelação nº 7000629- 27.2021.7.00.0000. Relator: Marco Antônio de Farias. Data de Julgamento: 5/5/2022. Data de Publicação: 23/5/2022).



    [...] 



    Nada obstante, é forçoso revisitar o interrogatório do paciente (evento 204 da APM nº 7000221-40.2020.7.01.0001), nomeadamente quando aduz que “não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia” e “nega a acusação de assédio”. Tais assertivas permitem inferir que, na hipótese em exame, não se vislumbra a ocorrência de confissão formal e circunstanciada, requisito objetivo inarredável para a proposição do ANPP, consoante o caput do art. 28-A do CPP 4 . Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do referido instituto, este não é um direito subjetivo do réu. Tal Acordo é uma faculdade do Ministério Público e sua proposta deveria ter sido efetuada antes do oferecimento da Denúncia, conforme posicionamento da Primeira Turma do e. Supremo Tribunal Federal: EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: "o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (Grifo nosso). (STF. HC 191464 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020).



    10. Nessa linha de orientação, cito o RHC 210.796, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que afastada a tese de ilegalidade pela não aplicação do ANPP no âmbito militar: 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.’. 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Na presente hipótese, a respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal Militar entendeu que ‘torna-se evidente a configuração do silêncio eloquente do legislador ordinário, ao afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a lei não disse, é porque não quis dizer. Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, não é casual, mas eloquente e proposital. A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo normativo.’. 



    Da leitura do supracitado trecho, verifica-se que o Superior Tribunal Militar, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou, no caso concreto, a incidência do art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP. 



    É de se ver que os recorrentes foram denunciados por crimes que protegem preceitos vinculados à disciplina e à hierarquia das Forças Armadas, descritos no art. 142, da Constituição da República, conforme narrou a denúncia. 



    As eventuais práticas de crimes militares ambientais perpetrados por militares da ativa, durante o serviço e em área sob administração militar, estão, em tese, vinculados à disciplina das Forças Armadas. 



    Ao que consta, o Superior Tribunal de Justiça Militar tem negado a aplicação do ANPP, sob a fundamentação de que inexiste na lei processual penal militar e na própria Lei n. 13.964/2019, o instituto jurídico da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    Por outro lado, não se desconhece que parte da doutrina entende ser aplicável aos crimes militares o art. 28-A, do Código de Processo Penal. 



    A discussão de que aqui se está a tratar vai além da aplicação, pura e simples, do ANPP para os crimes militares. No caso, é necessário avaliar se o acordo de não persecução penal se mostra (ou não) necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes. Aqui, nunca é demais relembrar, que a competência dessa análise é exclusiva do Ministério Público, não cabendo a esta CORTE realizar, agora, um juízo de valor da aplicação da benesse jurídica. 



    As instâncias antecedentes chegaram à conclusão que os crimes praticados pelos recorrentes protegem preceitos vinculados à disciplina das Forças Armadas, pois, ‘nos termos do atual inciso II do art. 9º do CPM, todas as hipóteses de crimes militares, em tempo de paz, violam os bens e/ou os interesses militares, e/ou o patrimônio sob a administração militar, e/ou a ordem administrativa militar e/ou os primados da hierarquia e da disciplina militares.’. Todavia, para afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 



    (grifos acrescidos).



     



    11. Cabe ressaltar que esta Corte já decidiu que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    12. No caso, correta a decisão impugnada, ao deixar consignado que o “paciente apresentou requerimento para quebra dos sigilos telefônico e de dados da vítima em sede de APM, tendo sido o mérito da demanda apreciado pelo Juízo a quo, depois em sede de Apelação e, antes disso, em Recurso de Correição Parcial e em Mandado de Segurança, sendo, em todos os casos, refutada a tese examinada. Considerando o trânsito em julgado do feito, operou-se a res judicata. Para além, as decisões combatidas alicerçaram com clareza e acerto os fundamentos fático-jurídicos necessários para indeferir o pleito Defensivo, notadamente porque tal medida se mostrava prescindível para o deslinde da persecutio criminis em curso e representaria constrição deveras invasiva à intimidade da vítima, numa tentativa de desqualificá-la” (grifos acrescidos). 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator